Tribunal: TJSP
Processo: 1048261-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Afastamento. Insurgência da ré contra os fundamentos que lhes foram desfavoráveis, apresentando as razões do pedido de reforma, nos termos do art. 1.010, do Código de Processo Civil. Reprodução das razões articuladas na defesa que não obsta o conhecimento do apelo.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Afastamento. Insurgência da ré contra os fundamentos que lhes foram desfavoráveis, apresentando as razões do pedido de reforma, nos termos do art. 1.010, do Código de Processo Civil. Reprodução das razões articuladas na defesa que não obsta o conhecimento do apelo. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada.
II. Mérito. Negativa de cobertura ao medicamento omalizumabe (Xolair). Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Fármaco que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde da paciente, portadora de urticária crônica espontânea. Irrelevância da previsão no rol da ANS. Aplicação do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 102 desta Corte. Precedente da Câmara. Medicamento com registro válido junto à ANVISA.
III. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil.
SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.